Tribunal: TJES
Processo: 0000989-18.2017.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000989-18.2017.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FATIMA PEREIRA ALAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (8)

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 171 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ELEMENTO VOLITIVO DOLO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: I) meio fraudulento, ardil; II) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e III) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima.

2. Malgrado seja notório o prejuízo suportado pelas vítimas, não se verifica dos elementos de provas coligidos nos autos a vontade livre e consciente da recorrente para induzi-las em erro por expediente fraudulento para obter vantagem indevida.

3. Os fatos constantes dos autos figuram fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade, sendo a sua atuação apenas em “ultima ratio”, não obstando, portanto, a possibilidade de se recorrer a esfera cível.

4. Não havendo a comprovação do elemento volitivo da recorrente, a sua absolvição é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
FÁTIMA PEREIRA ALAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da 2
a
Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, a pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto e 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, por ofensa aos artigos 383 e 384, do CPP, bem como o artigo 5º, LIV, da CF/88. Aduz a ausência do dolo específico quanto às elementares “obtenção de vantagem ilícita” e “indução de terceiros a erro”, requerendo a absolvição da recorrente (art. 386, IV, V ou VII do CPP). Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, com a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
FÁTIMA PEREIRA ALAS
contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca da 2
a
Vara de Mimoso do Sul/ES, que, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente nas iras do art. 171,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e 250 dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais, a defesa pugna, preliminarmente, pela nulidade do feito, por ofensa aos artigos 383 e 384, do CPP, bem como o artigo 5º, LIV, da CRFB/88. Aduz a ausência do dolo específico quanto as elementares “obtenção de vantagem ilícita” e “indução de terceiros a erro”, requerendo a absolvição da recorrente (art. 386, IV, V ou VII do CPP). Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena-base, com a fixação de regime menos gravoso e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “a denunciada estava ministrando aulas de mestrado de Educação Holística em nome da FATEFFIR sem devida legalidade, uma vez que não trabalhava mais nesta instituição, induzindo assim as vítimas Fabiana Barbosa Silva Nunes, Kelvia Françoise Souza Pavão, Ruth da Silva Barboza, Liana Mello Franco dos Santos, Tatiana Azevedo Guimarães, Maria Inês Parrini Abdalla, Luciene Floriano Graça, Vanuza Barboza Santos Martins ao erro obtendo vantagem ilícita, vez que, cada vítima pagou sete (07) parcelas no valor de R$ 350,00 (trezentos cinquenta reais), contudo as vítimas descobriram que curso não era legalizado, parando assim, denunciada de ministrar as aulas.”

Narra, também, a denúncia que “o responsável pela FATEFFIR, Sr. Enock Ferreira de Souza foi ouvido confirmou legalidade dos cursos ministrados pela faculdade, aduzindo que a denunciada já trabalhou para empresa abrindo polos, contudo já havia sido demitida quando abriu sem conhecimento da empresa um polo em Mimoso do Sul, não tendo empresa recebido qualquer valor em virtude do curso de Mimoso do Sul.”

Consigna, ainda, que “para tanto, denunciada utilizou documentos antigos para emissão de recibos de pagamentos.”

Nesse cenário, a recorrente foi condenada nas iras do art. 171,
caput
, na forma do artigo 71, ambos do Código Penal.

Rememorados os fatos, passo a análise das teses formuladas pela defesa.

Devo consignar que a pretensão intitulada de preliminar, por não se referir a preliminares recursais propriamente ditas, será analisada no decorrer da análise do mérito.

Dito isso, para a configuração do delito de estelionato, devem ser conjugados três elementos: I) meio fraudulento, ardil; II) induzimento ou manutenção da vítima em erro; e III) obtenção da vantagem patrimonial ilícita em prejuízo da vítima.

Confira-se: STJ, RHC 41371/SP.

Após a análise exaustiva dos autos, tenho que assiste razão a defesa no tocante a tese absolutória, em razão da atipicidade do crime de estelionato, por ausência de comprovação do elemento volitivo, indispensável para a sua configuração.

Explico.

Consta do caderno processual eletrônico que a recorrente, após convite do Reitor da FATEFFIR, Sr. Enock Ferreira de Souza, em decorrência de aulas que teriam sido por ela ministradas, passou a abrir polos em cidades do interior do Espírito Santo, oferecendo o curso de mestrado em Educação Holística da referida instituição, na condição de coordenadora.

A recorrente afirmou,
em juízo
, que analisou a vasta documentação apresentada pelo Sr. Enok, acostada aos autos, comprovando que a instituição tinha sede nos Estados Unidos e era aparentemente regular, que a motivou a aceitar o convite, já que trabalhava como pedagoga por designação temporária, e tinha três filhos e um neto para criar.

Especificamente quanto à abertura do polo de Mimoso do Sul/ES, local dos fatos, a testemunha Júlia Maria de Oliveira Andrade relatou,
em juízo
, como se deu o início do curso, afirmando que procurou a recorrente em Vitória/ES, no ano de 2013, para que fosse ministrado o mestrado em Educação Holística naquele Município, após indicação de sua amiga Vanuza Martins, conforme de extrai do excerto abaixo:

Que conheceu Fátima através de Vanuza Martins, sendo que a mesma disse que estaria participando de um curso na cidade de Mimoso do Sul/ES; que então a depoente tentou realizar o curso em sua cidade, onde ocorreram alguns encontros com Fátima; que a depoente verificou que Fátima possuía uma empresa na cidade de Vitória/ES, sendo esta a Fateffir;
que Fátima se apresentava possuindo o cargo de coordenadora da Fateffir
; que Fátima apresentou toda a estrutura do curso e alguns professores; que haviam materiais da empresa Fateffir, tais como diplomas, certificados, etc; que Vanuza disse ainda que Fátima estaria ministrando um curso na UFES, fato esse que fez com que a depoente se sentisse mais segura; que então o curso foi ministrado na escola Antônio Acha; que a depoente participou do curso; que Fátima ofertou para a depoente que se a mesma conseguisse 20 alunos e pagasse o valor inicial, a mesma daria uma bolsa de estudos para a depoente; que a depoente participava das aulas no período matutino e vespertino;

A referida testemunha figurava como uma coordenadora local, embora tenha dito,
em juízo
, que apenas auxiliava a recorrente, recebendo, inclusive, as mensalidades das alunas, conforme inúmeros comprovantes de recibos por ela assinados acostados aos autos.

Na aula inaugural, segundo a testemunha, todos os alunos eram alertados que o curso não tinha reconhecimento do MEC, mas que seria validado assim que a primeira turma se formasse, conforme se extrai do trecho do seu depoimento prestado, em juízo:

(...) que Fátima disse que assim que uma turma da UFES concluísse o curso, o MEC validaria o curso;

E, ainda, na esfera policial:

Que todas as alunas tinham conhecimento que o curso de mestrado não era do Brasil e que também não tinha sido ainda reconhecido pelo MEC por não ter tido nenhuma turma formada;

De fato, dos depoimentos prestados pelas demais testemunhas, em juízo, e perante a autoridade policial, todas as alunas, que eram pedagogas, tinham ciência do não reconhecimento do curso, mas acreditavam que o mesmo seria validado.

E dos elementos de prova constantes dos autos, é possível identificar que a própria recorrente também acreditava que o curso seria validado, pois havia recebido documentação e orientações do Reitor Enok, inclusive quanto ao projeto de lei federal que estava em fase final de tramitação sobre o tema.

Tanto é que todas as testemunhas afirmaram que as aulas, realizadas até o momento em que descobriram a impossibilidade de validação do diploma, eram de excelência, com professores renomados.

É possível extrair dos autos, também, que as divergências entre a recorrente e o Reitor Enok surgiram quando ela o questionou sobre o mencionado projeto de lei, que sofreu diversas alterações, após iniciar pesquisas por conta própria, e descobrir a impossibilidade das alunas em obterem a certificação do curso, fato que ensejou em seu desligamento da instituição.

Importante destacar que
as aulas no polo de Mimoso do Sul/ES começaram em outubro de 2013 e o desligamento da recorrente na instituição FATEFFIR deu-se em fevereiro de 2024, conforme e-mail acostado aos autos.

Tal fato revela, então, que a recorrente tinha autorização para abrir o polo, na condição de coordenadora do curso, em Mimoso do Sul/ES
, apesar do Reitor Enok ter afirmado em depoimento escrito, e por seus representantes no local dos fatos em uma reunião após o início do conflito, que ela já estava desligada da FATEFFIR quando iniciou as atividades naquele Município.

Resta, claro, portanto, que a recorrente não tinha o dolo específico de prejudicar as alunas do curso, pois também acreditava em sua regularidade e na possível validação do diploma ao final do curso, frente a documentação que lhe foi apresentada.

Tanto é que a própria recorrente ofereceu posteriormente às alunas pedagogas a possibilidade de realizarem um mestrado regular no Uruguai, porém todas rejeitaram a proposta.

Aliás,
no ano de 2017,
foi ajuizada ação civil pública n. 0038261-78.2017.4.02.5001/ES, perante a Justiça Federal, tendo sido proferida sentença de mérito, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, na forma do artigo 487, I, do CPC, para condenar os réus, FATTEFIR - FACULDADE DE TEOLOGIA E FILOSOFIA FIDES REFORMATA,
ENOK FERREIRA DE SOUZA
e GILBERTO CARDOSO SENA: a) abster-se de oferecer ao público a prestação de cursos superiores (graduação, o pós-graduação lato ou stricto sensu e/ou cursos de extensão) não recomendados pela CAPES e não reconhecidos pelo MEC; e de não utilizarem em seus comunicados e publicidades termos como "educação superior", "faculdade", "universidade", "graduação", "pós-graduação", que induzam o consumidor a erro,
nos sites e/ou redes sociais da FATEFFIR;
b) a divulgar em sua página oficial da internet unicamente a cópia desta decisão judicial e mais nenhum outro conteúdo, caso o site seja reativado, ou permanecendo com outro site oficial, divulgação ampla neste de cópia desta decisão judicial, sob pena de multa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo descumprimento da obrigação, nos termos do artigo 11 da Lei 7.347/85, destinado ao fundo previsto no artigo 13 do mesmo diploma legal. c) pagar indenização a título de danos morais coletivos no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos, conforme artigo 13 da Lei 7.347/85.”

A referida sentença foi mantida pelo eg. Tribunal Regional Federal da 2
a
Região.

Além dessa ação judicial, o caso envolvendo a FATEFFIR tomou proporções a nível nacional, sendo veiculadas reportagens em mídias eletrônicas, além do Jornal Nacional e do programa Fantástico, em que constatou a presença dos cursos oferecidos pela instituição em diversos estados do país.

Em uma dessas reportagens, consta que o “Fantástico esteve na cidade de Itabela no sul do estado [da Bahia], para conversar com uma professora de escola pública Cléia Gondim, que era
coordenadora
do programa responsável pelo recebimento das mensalidades dos demais alunos. Ela conta que também foi vítima de um golpe.” (fls. 228).

Devo consignar que, embora se trate de reportagem jornalística, ao que tudo indica dos elementos constantes dos autos, o
modus operandi
da FATEFFIR consistia na contratação de pedagogos como coordenadores do programa, prometendo um percentual do curso, apresentando documentação aparentemente regular, de passível validação dos diplomas.

Assim, malgrado seja notório o prejuízo suportado pelas vítimas, não verifico a vontade livre e consciente da recorrente para induzi-las em erro por expediente fraudulento para obter vantagem indevida.

Importante ressaltar que não está evidente nos autos de que a recorrente mantinha para si os valores do curso ofertado.

Isso porque, embora o Reitor Enok tenha afirmado que não recebeu os respectivos valores das mensalidades, a testemunha Luciene Floriano Graça afirmou, perante a autoridade policial, que o próprio Reitor Enok ligou informando que um dos seus cheques havia voltado sem previsão de fundos, o que demonstra que ele tinha, não só ciência do curso, mas ingerência das quantias recebidas.

Tal relato foi confirmado,
em juízo
, pela testemunha Júlia Maria de Oliveira Andrade.

Entendo que o fato de a recorrente ter depositado cheques em conta de titularidade de seu filho, em nada revela a vantagem indevida, pois, na condição de coordenadora de alguns polos, auferia vantagem
lícita
em contraprestação ao trabalho realizado.

Em suma, não havendo a comprovação do elemento volitivo da recorrente, a sua absolvição é medida que se impõe.

Por outro lado, a despeito de não ter sido caracterizado o dolo específico para a configuração do crime de estelionato, nada obsta que as vítimas busquem a reparação dos danos, caso ainda a cobrança não esteja prescrita, perante a seara cível, oportunidade em que poderão discutir eventual culpa da ora recorrente no evento.

Em outras palavras, os fatos constantes dos autos figuram fora do espectro de abrangência do Direito Penal por força da aplicação dos princípios da seletividade e fragmentariedade, sendo a sua atuação apenas em “ultima ratio”, não obstando, portanto, a possibilidade de se recorrer a esfera cível.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para absolver a recorrente FÁTIMA PEREIRA ALAS da prático do crime previsto no artigo 171,
caput
, do Código Penal, em continuidade delitiva, com fulcro no artigo 386, III e VII do Código de Processo Penal.

É como voto.